Tribunal: TJSP
Processo: 1050120-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CULPA DA ADQUIRENTE - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – REJEIÇÃO – Resolução contratual imputável à compradora – Vícios no imóvel corrigidos pela construtora e pequeno atraso decorrente da necessidade de correção não resultam na inutilidade da prestação contratual, de modo que injustificado o pedido de

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CULPA DA ADQUIRENTE - PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DAS PARTES – REJEIÇÃO – Resolução contratual imputável à compradora – Vícios no imóvel corrigidos pela construtora e pequeno atraso decorrente da necessidade de correção não resultam na inutilidade da prestação contratual, de modo que injustificado o pedido de desfazimento do negócio por culpa da vendedora – Interpretação que deve observar o princípio da boa-fé objetiva do contrato - Restituição parcial dos valores pagos – Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção no percentual de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara – Inaplicabilidade da Lei 13.786/2018 aos contratos firmados antes da sua vigência - Comissão de corretagem – Inexistindo resolução contratual imputável à vendedora, não cabe restituição da taxa de corretagem fundada na restituição integral – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de ato ilícito pela vendedora - Mero aborrecimento ou inadimplemento contratual não justificam indenização por dano moral - Correção monetária – Incidência desde cada desembolso para a efetiva recomposição da moeda – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.